Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005631-06.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VALDIRENE GAZOLA
Vistos.
Consta da certidão de id. 75959464 que não foi efetuado o pagamento integral do preparo recursal referente ao Recurso Especial interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ante o exposto, nos termos do Artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do pagamento, nos termos da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, certifique-se a tempestividade do Recurso Especial interposto por Valdirene Gazola (id 75948457) e intime-se as partes para apresentarem contrarrazões aos Recursos Especiais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça